Tribunal: STF
Processo: ARE 1333047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
    INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL PELA POSSIBILIDADE DOS JUROS. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIDO.
    PLANILHA ELABORADA DE ACORDO COM A SENTENÇA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, MULTA CONTRATUAL E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Insurge-se a Agravante contra a decisão que deixou de receber sua impugnação ao cálculo apresentado pela Agravada em 21/01/2013.
    Entretanto, não merece reforma a decisão que tornou sem efeito a impugnação apresentada, uma vez que a Agravante já havia apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença, julgada às fls. 455/458-TJ e, o depósito realizado pela Agravante no valor do cálculo executado, não abre novo prazo para Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme bem assentado pelo Magistrado singular na decisão agravada.
    O depósito realizado pela Agravante, com a consequente lavratura do respectivo termo de penhora, abrirá prazo para Impugnação à Penhora, nos termos do artigo 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil. Entretanto, conforme afirmado pela própria Agravante, o que ela pretende é a discussão dos valores constantes da planilha de fls. 554/557-TJ, que em verdade são uma mera atualização dos valores executados. Desse modo, o que a Agravante pretende é impugnar novamente o cumprimento de sentença, o que não lhe é permitido.
    Além disso, quanto às alegações de que os valores apresentados na última planilha estariam equivocados, verifica-se que a Agravante não apresentou em nenhum momento processual qualquer planilha com os valores que entendesse devidos, limitando-se a alegar que foram incluídas parcelas indevidas, bem como que não devem incidir juros e correção monetária.
    O que se verifica é que os valores da planilha apresentada foram atualizados de acordo com a sentença proferida às fls. 64/94-TJ e como ordenado na Apelação Cível nº 936.429-6, com a incidência dos juros moratórios, multa contratual de 10% (dez por cento) e correção monetária pela média do INPC/IGP-DI.
    Desse modo, a atualização realizada pela Agravante na planilha de fls. 554/557-TJ, limitou-se a cobrar os juros moratórios reconhecidos na Apelação supramencionada, correção monetária e multa contratual, razão pela qual não houve violação ao princípio da adstrição ao pedido, uma vez que os juros, multa e correção monetária são legais e foram previstos na sentença de fls. 64/94-TJ, da qual a Agravante não recorreu.
    Assim, voto pelo desprovimento do presente recurso, mantendo incólume a decisão vergastada”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente